Tribunal: STF
Processo: RE 555350
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA DE OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. SITUAÇÃO ANTERIOR À EC 20/1998. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 133/1985. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 284/STF. PRECEDENTES.



    1. Hipótese em que o Tribunal de origem, interpretando normas locais e o conjunto fático-probatório dos autos, entendeu que a parte recorrente não faz jus à aposentadoria com base nas regras do Regime Próprio dos Servidores Públicos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte recorrente não apontou, de forma clara e concreta, as razões pelas quais seria cabível a interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição. Incidência da Súmula 284/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.